Tribunal: TJSP
Processo: 2286605-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Parcial procedência da impugnação não encerra o cumprimento de sentença, tratando-se, portanto, de decisão interlocutória, que desafia agravo de instrumento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sentença de improcedência do pedido reformada em segundo grau. Benefício de auxílio-acidente concedido por acórdão, no qual foi diferida a fixação da verba

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Parcial procedência da impugnação não encerra o cumprimento de sentença, tratando-se, portanto, de decisão interlocutória, que desafia agravo de instrumento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sentença de improcedência do pedido reformada em segundo grau. Benefício de auxílio-acidente concedido por acórdão, no qual foi diferida a fixação da verba honorária para a fase de cumprimento de sentença. Decisão interlocutória que determinou a exclusão dos honorários sucumbenciais. Reforma necessária, com arbitramento da verba honorária. Base de cálculo deve ser o total das prestações vencidas até a decisão concessiva do benefício, conforme a Súmula 111/STJ.
RECURSO PROVIDO.